Tribunal: STF
Processo: HC 219423
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Muniz de Mello, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 757.442/SP.



    Narram autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de roubo majorado.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentado a suficiência de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Aduz, ainda, que, por ser portador de doença neurológica, o paciente teria direito à prisão domiciliar.



    Ao final, requer 



    “a CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do PACIENTE, haja vista sua ilegalidade em razão da carência de fundamentação idônea e a manifesta desproporcionalidade da medida, sendo autorizado pela lei medidas cautelares diversas da prisão preventivas estabelecidas no Artigo 319 do CPP, determinado à expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em face do PACIENTE, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 647, IV e VI, do Código de Processo Penal OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, com o recolhimento do paciente GABRIEL MUNIZ DE MELLO em sua residência, em razão de sua limitada condição física, conforme verificada na documentação anexa, bem como autorização para continuar seu tratamento neurológico.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão questionada:



    “Da leitura do excerto supra, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do delito que "dada a multiplicidade de agentes", "ação foi previamente planejada", "tendo o roubo envolvido, ainda, adolescente em sua prática, a qual, aparentemente, atuou como “olheira”, bem como para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o "autuado Gabriel, que foi detido no terminal rodoviário desta cidade, quando estava prestes a se evadir", circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada e que sinalizam indícios de reiteração do autuado na prática delitiva. 



    A corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior:



    (...)



    Com relação à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a prisão domiciliar, verifica-se que a Corte de origem assim tratou da matéria (fl. 391): 



    "Ademais, não foram demonstrados os requisitos da liberdade provisória ou da prisão domiciliar, benefícios que, assim como a concessão de medida cautelar diversa da prisão, a teor do art. 321, caput, do Cód. de Proc. Penal, são incompatíveis com a presença de qualquer dos pressupostos da prisão cautelar, como no caso em tela." 



    Deve-se ressaltar, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 



    Sucede que, no feito em mesa, a incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública decorre, a contrario sensu, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva, a qual foi demonstrada com esteio em elementos concretos dos autos. 



    Em outros termos, da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. 



    Especificamente acerca da prisão domiciliar, ante o fato de o paciente seria portador de "cefaleia em salvas grave, necessitando de medicação e oxigenoterapia, estando com cirurgia agendada para maio de 2022", constata-se que a Corte de origem não tratou da matéria, não podendo este Superior tribunal fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. 



    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.” 



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que superado referidos óbices, pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Em relação à alegada insubsistência do ato mediante o qual determinada a custódia cautelar, cumpre destacar o que fez ver o STJ:



    “a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do delito que "dada a multiplicidade de agentes", "ação foi previamente planejada", "tendo o roubo envolvido, ainda, adolescente em sua prática, a qual, aparentemente, atuou como “olheira”, bem como para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o "autuado Gabriel, que foi detido no terminal rodoviário desta cidade, quando estava prestes a se evadir", circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada e que sinalizam indícios de reiteração do autuado na prática delitiva.”



    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    Anoto, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Por fim, registro que a questão de eventual direito à prisão domiciliar não foi objeto de análise pelas instâncias antecedentes. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Nesse sentido, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente